Tribunal: TJES
Processo: 5003345-89.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003345-89.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.
AGRAVADO: MARIA DA PENHA LOPES
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA C
ÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500334558920208080000

AGRAVANTE
: BANCO PAN S.A.

AGRAVADA: MARIA DA PENHA LOPES

JUÍZO ANTECEDENTE: 3ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO PAN S.A.
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES
, que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por
MARIA DA PENHA LOPES
, acolheu a pretensão prévia formulada para determinar a suspensão provisória do contrato de empréstimo n. 322153082-1, determinando que o agravante apresente toda a documentação relativa ao pacto até o julgamento da lide, cessando qualquer ato de cobrança e negativação sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Aduz o agravante, em síntese, que o empréstimo efetivamente se consolidou; Que a quantia contratada fora devidamente depositada na conta da agravada, e que não se constata juridicidade na imposição da
astreintes
, de maneira que almeja a reforma da decisão impugnada.

Decisão prévia prolatada cujo conteúdo teve o condão de negar o efeito suspensivo almejado.

Informações prestadas.

Sem contra-argumentos.

É o breve Relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória, 04 de fevereiro de 2022.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO PAN S.A.
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES
, que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por
MARIA DA PENHA LOPES
, acolheu a pretensão prévia formulada para suspender provisoriamente o contrato de empréstimo n. 322153082-1, determinando que o agravante apresente toda a documentação relativa ao pacto até o julgamento da lide, cessando qualquer ato de cobrança e negativação sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Aduz o agravante, em síntese, que o empréstimo efetivamente se consolidou; Que a quantia contratada fora devidamente depositada na conta da agravada, e que não se constata juridicidade na imposição da
astreintes
, de maneira que almeja a reforma da decisão impugnada.

Pois bem. Passo a análise do recurso, e o faço já alertando que o mesmo será apreciado com a observância imposta pelo efeito devolutivo restrito do recurso de agravo de instrumento
1
; diante dos argumentos e provas expostas submetidas ao juízo originário, à luz da cognição exercida neste momento processual e à luz dos requisitos aptos para tanto
.

Feitas essas breves considerações, não vejo motivos para alteração da reflexão jurídica que empreendi em sede de cognição sumária, de maneira que o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Primeiramente destaco não há como se concluir sumariamente pela efetiva contratação por parte da agravada, a ensejar a cobrança impugnada, diante da divergência das assinaturas contidas nos documentos apresentados no presente recurso (assinatura do efetivo RG da agravada divergente da assinatura contida no RG utilizado na dita contratação fraudulenta).

Em trato continuativo, destaco que a percepção do valor supostamente contratado deverá ser avaliada pelo juízo “aquo”, em momento processual oportuno, em conjunto com as demais teses expostas em juízo, evitando-se portanto a indevida supressão de instância.

No que se refere a implementação das astreintes, sabemos que ao fazê-lo o juízo deve invariavelmente pautar-se com a proporcionalidade e razoabilidade que se requer, aliando a efetividade com a impossibilidade de proporcionar enriquecimento sem causa.

Como nas palavras do preclaro
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO:

“
É verdade que, para a consecução da "tutela específica", entendida essa como a maior coincidência possível entre o resultado da tutela jurisdicional pedida e o cumprimento da obrigação, poderá o juiz determinar as medidas de apoio a que faz menção, de forma exemplificativa, o art. 461, §§ 4º e 5º do CPC/1973, dentre as quais se destacam as denominadas astreintes, como forma coercitiva de convencimento do obrigado a cumprir a ordem que lhe é imposta.

No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo.

O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)
2
.

In casu, à
luz do fato apresentado; das condições econômicas da autora e demandado; do direito que amparou a pretensão; da urgência e lesão, entendo que o valor da multa não se revelou desarrazoado, devendo ser destacado que o cumprimento da ordem originária não demanda procedimentos complexos a serem empregados pelo agravante.

Ademais, o dano irreparável ou de difícil reparação se manifesta de forma inversa, em desfavor da agravada.

Assim, à luz das peculiaridades do caso concreto e de tais relevantes considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

1
“O agravo tem efeito devolutivo restrito à questão decidida pelo pronunciamento contra o qual se recorreu; nada mais compete ao tribunal apreciar, em conhecendo do recurso”
(José Carlos Barbosa Moreira, "O Novo Processo Civil Brasileiro", 25 ed., Forense, 2007, RJ, p. 145).

2
STJ - AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO,

NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator.

A
CÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO – DESCONTOS NOS PROVENTOS DA AGRAVADA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO REALIZADA – JURIDICIDADE DOS ARGUMENTOS EXTERNADOS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE – REQUISITOS APTOS PARA O DEFERIMENTO DO PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A análise do recurso fora efetivada com a observância imposta pelo efeito devolutivo restrito; diante dos argumentos e provas expostas submetidas ao juízo originário, à luz da cognição exercida no momento processual e à luz dos requisitos aptos para tanto
.

2.
Não há como se concluir sumariamente pela efetiva contratação por parte da agravada, a ensejar a cobrança impugnada, diante da divergência das assinaturas contidas nos documentos apresentados no presente recurso (assinatura do efetivo RG da agravada divergente da assinatura contida no RG utilizado na dita contratação fraudulenta).

3.
A percepção do valor supostamente contratado deverá ser avaliada pelo juízo “aquo”, em momento processual oportuno, em conjunto com as demais teses expostas em juízo, evitando-se portanto a indevida supressão de instância.

4.
No que se refere a implementação das astreintes no importe de R$ 500,00/dia, i
n casu, à
luz do fato apresentado; das condições econômicas da autora e demandado; do direito que amparou a pretensão; da urgência e lesão, afere-se que o valor da multa não se revelou desarrazoado, devendo ser destacado que o cumprimento da ordem originária não demanda procedimentos complexos a serem empregados pelo agravante.

5.
O dano irreparável ou de difícil reparação se manifesta de forma inversa em desfavor da agravada.

6.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por conhecer do recurso e, quanto ao mérito, NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator.